Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735524-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FABIANO EURIPEDES DE SOUSA contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA, indeferiu o seu pedido de alteração do polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 63282346), o agravante sustenta que: 1) o terceiro interessado, Bruno César Carvalho Sousa, é o proprietário do imóvel penhorado; 2) o presente cumprimento de sentença se trata de cobrança de taxa condominial de um lote que o executado não é proprietário; 3) o lote foi vendido há muitos anos para um policial militar, conforme se depreende do documento (ID 169559306, autos originários); 4) a pessoa para a qual o agravante vendeu o imóvel faleceu, mas há prova irrefutável da venda do aludido imóvel; 5) diante da cessão dos direitos e do falecimento do adquirente, os seus herdeiros são seus sucessores; 6) deve ser retirado do polo passivo da demanda para ser incluído o novo proprietário do imóvel; 7) houve prescrição quinquenal da cobrança das taxas condominiais; 8) não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a substituição do polo passivo. Sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que seja determinado que o atual proprietário do imóvel integre o processo na qualidade de assistente litisconsorcial. Paralelamente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão do credor. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar e a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 63282348/63282349). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 63424430). Opostos embargos de declaração (ID 63875405), eles foram acolhidos sem efeitos modificativos para sanar a omissão apontada (ID 66607569). Sem contrarrazões (ID 64399311). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a obrigação de direito real (propter rem) – são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou, ainda que havendo promessa de compra e venda não levada a registro, a cobrança deve ser direcionada ao promitente comprador desde que: a) o promitente comprador tenha se imitido na posse do imóvel; e b) o condomínio tenha sido cientificado da transação. No caso, o condomínio somente foi cientificado nos autos a respeito da transação em 2023 e não há, nos autos, a matrícula do imóvel. As exceções sobre o promitente comprador ter se imitido na posse do imóvel, com a certificação do condomínio, não estão esclarecidos no feito. Em face do exposto, converto o julgamento em diligência e faculto ao executado, Fabiano Euripedes de Sousa que comprove, por meio de documentos, a data da imissão na posse do imóvel do promitente-comprador e a ciência da transação ao condomínio ou, alternativamente, o registro da compra e venda do imóvel. Prazo: 10 dias. Após, ao terceiro interessado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator